Tribunal: TJSP
Processo: 1067425-62.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Pretensão de ressarcimento em regresso formulada em face de ente público. Responsabilidade civil. Queda de árvore sobre automóvel. Alegação de que os danos causados ao veículo segurado decorreram de omissão do Poder Público relativamente à fiscalização e conservação das árvores plantadas na via pública. Matéria de competência da Seção de Direito Público, nos termos da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Pretensão de ressarcimento em regresso formulada em face de ente público. Responsabilidade civil. Queda de árvore sobre automóvel. Alegação de que os danos causados ao veículo segurado decorreram de omissão do Poder Público relativamente à fiscalização e conservação das árvores plantadas na via pública. Matéria de competência da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013, arts. 3o, item I.7, e 5o, item III.15. Entendimento também encampado pela Súmula 165 deste Egrégio Tribunal. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.